Tribunal: TJBA
Processo: 8113263-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113263-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANILO BORGES DANTAS e outros

Advogado(s)
:
ARLEY SANTOS PRINCIPE COSTA, ALISON SANTOS PRINCIPE COSTA, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, ALISON SANTOS PRINCIPE COSTA, ARLEY SANTOS PRINCIPE COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. FRAUDE EM CONTA DIGITAL. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS EM PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO IMPLÍCITO DE DANOS MATERIAIS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. e recurso adesivo interposto por DANILO BORGES DANTAS contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, declarou a inexigibilidade de débito decorrente de transações realizadas na conta do autor em plataforma digital, determinou o cancelamento das cobranças e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. A instituição financeira sustenta ilegitimidade passiva e inexistência de falha na prestação do serviço. O autor, em recurso adesivo, pleiteia o reconhecimento de danos materiais decorrentes de valores debitados e não estornados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira intermediadora de pagamentos responde por transações fraudulentas realizadas por terceiros em conta digital do consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao ressarcimento de danos materiais quando o pedido não foi formulado expressamente, mas decorre da narrativa fática e do valor atribuído à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intermediadora de pagamentos autorizada pelo Banco Central enquadra-se como fornecedora de serviços financeiros, configurando relação de consumo e atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A legitimidade passiva decorre da pertinência subjetiva da demanda, pois a controvérsia envolve a segurança do sistema de pagamentos disponibilizado pela plataforma e os danos decorrentes de transações realizadas em seu ambiente.

5.
A realização de operações não reconhecidas pelo consumidor evidencia defeito na prestação do serviço quando o fornecedor não demonstra a adoção eficaz de mecanismos de prevenção e bloqueio de transações atípicas.

6.
Fraudes praticadas por terceiros em operações financeiras configuram fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, que não rompe o nexo causal nem afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

7.
O fornecedor não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 14, § 3º, do CDC quando se limita a alegar genericamente a existência de mecanismos de segurança sem demonstrar sua efetiva aplicação no caso concreto.

8.
A invasão da conta digital do consumidor, com realização de compras fraudulentas, bloqueio de acesso e cobrança de valores indevidos, ultrapassa mero dissabor cotidiano e configura dano moral
in re ipsa
.

9.
O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional às circunstâncias do caso e atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

10.
A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, de modo que a narrativa da inicial, a referência a valores não estornados e o montante atribuído à causa evidenciam a existência de pedido implícito de ressarcimento material.

11.
Comprovada a realização de transações fraudulentas e a ausência de restituição integral, impõe-se a condenação ao ressarcimento do prejuízo material suportado pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido e recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:
1.

Instituições financeiras e plataformas de pagamento respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em contas de consumidores, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.
2.
A realização de transações não reconhecidas, sem detecção ou bloqueio tempestivo pelo sistema de segurança da instituição, caracteriza falha na prestação do serviço.
3.
O dano moral decorrente de fraude em conta digital configura-se
in re ipsa
quando o consumidor sofre cobranças indevidas e restrições decorrentes de transações não autorizadas.
4.
A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da petição inicial, sendo possível reconhecer pedido implícito de indenização por danos materiais quando evidenciado pela narrativa fática e pelo valor atribuído à causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 14, § 3º. CC, art. 186. CPC/2015, arts. 322, § 2º, 373, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; TJSP, Apelação Cível nº 1001147-20.2022.8.26.0084, Rel. Des. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8113263-50.2023.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante
e Apelado

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

e
DANILO BORGES DANTAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO APELO ADESIVO
,

nos termos do voto do relato
r.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07